Tribunal: STJ
Processo: 0808391-39.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920052 - RN (2025/0145824-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L V R A (MENOR)
AGRAVADO
: N R R L
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
NA JUNTADA DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese
em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o
faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.144.541/SP,
Turma, DJe de
.
28/4/2023)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Incidência da
Súmula n. 187/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f82ee1fe-2c82-4514-864f-392ed68f9352

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f82ee1fe-2c82-4514-864f-392ed68f9352

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920052 - RN (2025/0145824-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L V R A (MENOR)
AGRAVADO
: N R R L
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
NA JUNTADA DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese
em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o
faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.144.541/SP,
Turma, DJe de
.
28/4/2023)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Incidência da
Súmula n. 187/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão de sua deserção, nos termos da
(fls. 226-228).
Súmula n. 187/STJ
Documento eletrônico VDA53269976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: c252796a-2e4d-48c0-9257-bf26f4f60a41

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 152):

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DEA QUO
INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE
PRESTADOR NO MUNICÍPIO DOMICÍLIO DO
AUTOR. DEVER DE FORNECIMENTO DO
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PLANO
DE SAÚDE QUE OFERECE O TRATAMENTO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DISTÂNCIA SIGNIFICATIVA.
FATO IMPEDITIVO PARA REALIZAÇÃO DO
TRATAMENTO DEVIDO. ROTINA DE LOCOMOÇÃO
PREJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DA
OPERADORA DE ACORDO COM A TABELA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao manter a deserção do recurso especial, pois a recorrente
comprovou que o preparo foi recolhido dentro do prazo legal.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 241-242).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese
em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz
devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC).
Conforme se infere dos autos, foi constatada a irregularidade do preparo no
ato de interposição do recurso especial, visto que (fl. 189):

No caso em apreço, a parte recorrente não requereu o
benefício da justiça gratuita e nem comprovou, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal,
Documento eletrônico VDA53269976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: c252796a-2e4d-48c0-9257-bf26f4f60a41

motivo pelo qual restou intimada, nos moldes do
§
art. 1.007,
4.o, do Código de Processo Civil (
, para efetuá-lo
CPC/2015)
em dobro, sob pena de deserção.
Contudo, embora tenha sido oferecido à parte sanar o vício
(art. 932, parágrafo único, do
, a determinação não
CPC/2015)
foi cumprida (Id. 28012982), de modo que o recurso não
contempla os requisitos mínimo de admissibilidade, daí
porque não merece prosseguir.

O entendimento não merece censura, pois "A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada
da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento,
no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.144.541/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
28/4/2023)
A título de reforço, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA
POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO
EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto
no
§ 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser
art. 1.007,
necessária a comprovação do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo
que a posterior comprovação só afasta a deserção se
recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de
custas não é capaz de superar a deserção em razão da
preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado
em 27/9/2022, DJe de
).
3/10/2022
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na
hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo
interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para
regularização das custas, com o recolhimento em dobro,
conforme previsto no
§ 4o, do
a
art. 1.007,
CPC/2015,
insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e
mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de
retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito
legal.
(AgInt nos EDv nos
relator Ministro
EREsp n. 1.667.087/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
18/8/2020,
)
21/8/2020.
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do
preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação
de deserção do recurso.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53269976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: c252796a-2e4d-48c0-9257-bf26f4f60a41

(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024,
DJe de
)
5/6/2024.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: c252796a-2e4d-48c0-9257-bf26f4f60a41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.052 / RN
Número Registro: 2025/0145824-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014791620248205112 08083913920248200000 8014791620248205112 8083913920248200000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L V R A (MENOR)
AGRAVADO
: N R R L
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
Documento eletrônico VDA54006447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 80238c90-8c14-4ada-81e3-4d1275ff0887

AGRAVADO
: L V R A (MENOR)
AGRAVADO
: N R R L
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS FREIRE COSTA - RN019653
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 80238c90-8c14-4ada-81e3-4d1275ff0887